Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-21.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003112-21.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOANA BATISTA DE FIGUEIREDO LIMA - CPF: 329.041.261-04 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), PABLO RAMIRES FONSECA - CPF: 043.060.241-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):

JOANA BATISTA DE FIGUEIREDO LIMA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – TUTELA CONCEDDA PARA LIMITAR O VALOR DA MENSALIDADE AO SÊXTUPLO DO VALOR DA MENSALIDADE DA PREVISTA NA TABELA DE PREÇOS PARA A PRIMEIRA FAIXA ETÁRIA - AUTORA OCTOGENÁRIA

– ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO VALOR DA MENSALIDADE COBRADA – APLICABILIDADE DOS TEMAS 952 E 1.016 DO STJ –

PARÂMETROS DOS REAJUSTES ETÁRIOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONSU N. 06/1998 – DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA HÁ MAIS DE 7 (SETE) ANOS – NECESSIDADE DE EVITAR O DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL DESARRAZOADO – POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO

DOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE LINEAR ANUAL APLICADOS PARA OS DEMAIS BENEFICIÁRIOS, DESDE A DECISÃO RECORRIDA -

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Conforme as
informações complementares
do Tema 952 do STJ – aplicáveis também aos plano de saúde coletivos por adesão, por força do Tema 1.016 do STJ –
“em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (
o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos
), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.”

Se não foi

anexado o histórico de reajuste lineares desde a pactuação originária a permitir a aferição da correção do valor da mensalidade do plano de saúde questionado pela autora, e se o instrumento contratual juntado pela operadora do plano no qual consta uma tabela de preços por faixas etárias mas não traz a data da pactuação, há que ser mantida a decisão recorrida que, em atendimento à tutela de urgência requerida pela beneficiária octogenária, autoriza a limitação do valor da mensalidade ao sêxtuplo do valor previsto na referida tabela para os beneficiários da primeira faixa etária do mencionado plano (de 0 a 17 anos), nos termos da Resolução CONSU n. 06/1998.

Por outro lado, considerando que a decisão agravada foi proferida há mais de 7 (sete) anos, não se pode admitir que o valor da mensalidade provisoriamente arbitrada pelo juízo
a quo
, permaneça estagnado desde então, ficando autorizado à operadora a implementar os percentuais dos reajustes lineares que, comprovadamente, tiverem sido implementados para os demais beneficiários do plano nos anos subsequentes à decisão recorrida, de modo a evitar um desequilíbrio desarrazoado do pacto.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S):

JOANA BATISTA DE FIGUEIREDO LIMA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão proferida na
Ação Revisional, Repetição de indébito e Indenização por danos morais
n.
0029522-10.2016.8.11.0041
ajuizada por
JOANA BATISTA DE FIGUEIREDO LIMA
que concedeu a tutela de urgência postulada para que a agravante limitasse a cobrança das mensalidades do plano de saúde da autora no valor de R$421,92, sem suspender os serviços ofertados no plano de saúde contratado, sob pena de multa diária no importe de R$200,00.

Narra a parte recorrente que a agravada ajuizou a ação originária alegando que é cliente da ré recorrente desde 1999, há mais de 20 (vinte) anos, por força do
Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares
firmado entre a operadora requerida e o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá
, do qual é filiada.

Registra que, ainda de acordo com a inicial, a agravada aderiu a referido plano coletivo na modalidade pré-pagamento e enfermaria, porém, em razão da sua faixa etária, a operadora lhe vem cobrando uma mensalidade de R$ 1.147,31, em total contrariedade ao que estabelece o inciso I, do artigo 3o, da Resolução n. 63/2003 da ANS, haja vista que valor máximo passível de cobrança – equivale a 06 (seis) vezes o valor da mensalidade da primeira faixa etária – que seria o de R$421,92.

Anota que, com tais argumentos, a recorrida ajuizou a ação originária pugnando pela concessão da tutela de urgência para que a operadora requerida fosse compelida a promover a redução a mensalidade do seu plano de saúde no referido valor de R$ 421,92, se abstendo de efetuar novas majorações por motivo de faixa etária, sem suspender os serviços médico-hospitalares, o que foi deferido pela decisão agravada.

Inconformada, sustenta que nenhum dos dispositivos legais invocados pela agravada na exordial da ação originária tem aplicabilidade ao caso em questão, já que voltados para a disciplina exclusiva dos contratos de planos de saúde individuais, e não dos coletivos como o do caso dos autos.

Afirma que, diferentemente do que ocorre com os contratos individuais, os contratos de plano de saúde coletiva por adesão são, em regra, disciplinados pelo direito comum, sendo que a legislação e a ANS não intervém nos reajustes de preço dos contratos coletivos, nas condições e amplitude de serviços oferecidos, ou mesmo na vigência destes contratos, de maneira que sua atuação se restringe a assegurar que os contratos estejam equilibrados, financeiramente viáveis, de forma a não prejudicar toda a carteira de usuários da operadora.

Aduz que, ao contrário do alegado na inicial, a operadora agravante não alterou unilateralmente o pacto, tampouco infringiu norma cogente aplicável à espécie, mas apenas fez uso da faculdade prevista na
cláusula XV
do contrato havido entre as partes – cuja legalidade está amparada no inciso XI do art. 16 da Lei n. 9.656/98 – com as respectivas alterações negociadas com a estipulante, as quais estão redigidas de forma clara, não havendo como sustentar que tal ajuste se trate cláusula abusiva, ou mesmo que imponha à agravada desvantagem exagerada.

Assevera que a prevalecer a obrigação de a operadora dar continuidade à assistência médica e hospitalar à agravada, a agravante estará a experimentar grandes prejuízos devido aos altíssimos custos suportados diuturnamente com os serviços médicos e hospitalares que devem ser prestados.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 7390041.

Em decisão de ID. n. 8598281, essa relatora determinou o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do REsp n. 1.715.798/RS (Tema 1.016 do STJ), o qual foi afetado pela Segunda Seção do STJ como representativo de controvérsia repetitiva, com ordem de suspensão, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC/15, de todos os processos em todo território nacional, com a mesma controvérsia de direito.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 7831339.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da inicial, em 01/08/1999 a beneficiária autora aderiu ao plano de saúde coletivo firmado entre a cooperativa agravante e o
Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá
, na modalidade
pré-pagamento e enfermaria
.

Ainda segundo a inicial, em razão da sua faixa etária autora agravada, o recorrente estaria lhe cobrando a título de mensalidade a importância de R$1.147,31, contrariando, assim, o que estabelece o inciso I do artigo 3o da Resolução n. 63/2003 da ANS, segundo o qual o valor cobrado na última faixa etária não pode ser superior ao sêxtuplo do valor cobrado dos beneficiários da primeira faixa etária.

Ao argumento de que a cobrança da mensalidade no importe de R$1.147,31 seria abusiva, a agravada pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para que a operadora requerida limitasse a cobrança das mensalidades ordinárias até ao valor máximo R$421,92 – correspondente a 6 (seis) vezes o valor da mensalidade da primeira faixa etária, qual seja R$70,32 – sem suspender os serviços ofertados pelo plano de saúde contratado, o que foi deferido pela decisão agravada que, ainda, cominou astreintes de R$200,00 por dia em caso de descumprimento.

Pois bem.

Com efeito, o
item 10
do Glossário do Anexo I da Instrução Normativa n. 29/2022 da ANS explica mais detalhadamente a diferença entre os “reajustes lineares” e “reajustes não lineares”.

Vejamos:

“
10. Linearidade do reajuste

10.1. Reajuste Linear - é aquele aplicado igualmente a todos os beneficiários de um mesmo contrato de um determinado produto.

10.2. Reajuste Não Linear - é aquele em que se aplicam percentuais de reajuste diferenciados para grupos de beneficiários dentro de um mesmo contrato de um determinado produto.”

No primeiro caso, o reajuste atingirá a todos os beneficiários do grupo indistintamente, sendo que a verificação do possível abuso passará, necessariamente, pelo cotejo entre o percentual implementado e o cálculo atuarial que o embasa.

E em relação ao segundo caso, a jurisprudência já estabeleceu um roteiro completo, a depender da cronologia da contratação e do tipo do contrato firmado.

Com efeito, ao julgar o REsp n. 1.568.244/RJ sob o rito dos recursos repetitivos, cuja questão submetida a julgamento era a
“validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário”
, a Segunda Seção do STJ firmou a seguinte tese paradigma:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual
ou
familiar fundado na mudança de faixa etári
a do beneficiário
é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
”
(
Tema 952
do STJ)

No entanto, com o fito de orientar corretamente a aplicabilidade do referido paradigma, nas chamadas
Informações Complementares
, o citado órgão fracionário da Corte Superior fez uma diferenciação expressa entre três tipos de contratos de planos de saúde individuais e familiares, assim como as soluções a serem aplicadas a cada um deles no pertinente ao reajuste etário das mensalidades dos planos de saúde.

(
a
) os planos antigos e não adaptados – ou seja, aqueles firmados anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 9.656/1998, que não sofreram a devida adaptação;

(
b
)

os firmados ou adaptados à Lei n. 9.656/1998 entre 02/01/1999 e 31/12/2003
; e,

(
c
) os contratos (“novos”) firmados a partir de 01.04.2004.

Senão vejamos:

“a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.

b)
Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (
o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos
), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos
.

c
) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância:

(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;

(ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e

(iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.” (gr. n.)

Na hipótese, levando-se em conta o paradigma, os reajustes por faixa etária não se sujeitam à Resolução Normativa n. 63/2003 da ANS, mas sim à Resolução CONSU n. 6/1998, que divide os beneficiários do referido plano em 7 (sete) faixas etárias, divididas nos seguintes intervalos:

Faixa etária

Intervalo

1a

0 a 17 anos

2a

18 a 29 anos

3a

30 a 39 anos

4a

40 a 49 anos

5a

50 a 59 anos

6a

60 a 69 anos

7a

70 ou mais

Mas não foi só.

Considerando que essas diretrizes jurisprudenciais do paradigma estavam restritas aos
planos individuais
e
familiares
, a Segunda Seção do STJ vislumbrou a necessidade de se fixar uma orientação acerca da aplicabilidade ou não de tais teses aos contratos de
planos de saúde coletivos.

Diante disso, ao receber os Recursos Especiais n. 1.716.113/DF, n. 1.715.798/RS e n. 1.873.377/SP a mesma Seção do Tribunal afetou tal questão como representativa de controversa repetitiva a ser dirimida como
Tema 1.016 do STJ
.

E recentemente, ao julgar tais paradigmas, o órgão fracionário competente firmou as seguintes teses:

“(a)
Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos
, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”
(
Tema 1.016
do STJ)

Importante ainda lembrar que, por força da regra da
Súmula 608 do STJ
, com exceção dos administrados por entidades de autogestão, todos os contratos de plano de saúde se sujeitam aos ditames da legislação consumerista, inclusive os coletivos por adesão.

Ora, no caso autora agravada juntou a sua inicial cópia do contrato vigente entre as partes, no qual
não consta a data da pactuação
, mas que traz no seu Anexo I o seguinte quadro de valores de mensalidade por faixa etária (ID. n. 234013 - Pág. 15):

Assim, considerando que a autora agravada nasceu em 24/06/1938,
desde julho de 2008
já não poderia sofrer nenhum reajuste em sua mensalidade do plano de saúde em função exclusivamente da faixa etária.

Nesse particular, o único reajuste possível seria o “linear”, comum a todas as faixas etárias.

Assim, para demonstrar o desacerto da decisão agravada, incumbia à operadora requerida instruir o agravo com documentos aptos a demonstrar a data exata da pactuação do instrumento de IDs. ns. 234010 - Pág.13 a 234013 - Pág.17, de modo a contextualizar no tempo a data do ajuste da tabela do respectivo Anexo de ID. n. 234013 - Pág. 15 – ou seja, se se trata da tabela do original ou a convencionada em algum aditivo posterior –, assim como de outros documentos que demonstrassem, induvidosamente, o histórico dos percentuais dos “reajustes anuais lineares” a comprovar a correção do valor da mensalidade que vinha sendo cobrada quando da prolação da decisão agravada, em 05/09/2016.

Até lá, por força da regra do art.47 do CDC aplicável ao caso, há de prevalecer a decisão agravada que, na ocasião, limitou cobrança da mensalidade da autora recorrida no valor correspondente ao sêxtuplo (seis vezes) do valor da mensalidade prevista na Tabela acima colada, para os beneficiários da primeira faixa etária (de 0 a 17 anos), por aplicação da regra da Resolução CONSU n. 06/1998.

Por outro lado, e considerando que a decisão agravada foi proferida há mais de 7 (sete) anos, não se pode admitir que o valor da mensalidade provisoriamente arbitrada pelo juízo
a quo
, na data de 01/09/2016, em R$421,92, fique estagnado, permanecendo inalterado desde então.

Nesse viés, para evitar um desequilíbrio contratual entre as partes, mister que este juízo
ad quem
autorize a operadora agravante a implementar, sobre o valor da mensalidade provisoriamente arbitrada (R$421,92), os percentuais dos reajustes lineares que, comprovadamente, foram implementados para os demais beneficiários do plano nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para autorizar a operadora de plano de saúde requerida possa implementar, sobre o valor da mensalidade provisoriamente arbitrada

pela decisão agravada em R$421,92, os percentuais dos reajustes lineares que, comprovadamente, tiverem sido implementados para os demais beneficiários do plano nos anos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023